Tribunal: TJSP
Processo: 0000024-05.2020.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000024-05.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EDUARDO DE
SOUSA RIBERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, para decretar a prisão preventiva do
recorrido Eduardo de Sousa Ribeiro, expedindo-se mandado de prisão contra ele.
Oficie-se, comunicando. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559 -Voto no 36.549
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: EDUARDO DE SOUSA RIBEIRO
Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto SP
Voto no 36.549
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Marcelo
Eduardo de Souza, que revogou a prisão preventiva do recorrido Eduardo
de Sousa Ribeiro.
O Ministério Público, em razões de recurso,
requer a reforma da decisão a fim de que seja restabelecida a prisão
preventiva do recorrido, por estarem presentes seus pressupostos legais.
Em
contrarrazões,
o
recorrido
requer
o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 19, foi a decisão recorrida
mantida por seus próprios fundamentos.
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559 -Voto no 36.549
3
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar o meu voto.
O recurso é de ser provido.
Diante das cópias que instruem o presente
recurso verifica-se que o recorrido foi preso em flagrante delito por crime
de tráfico de drogas, para o qual não se admite a concessão do benefício da
liberdade provisória, por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06,
dispositivo legal não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em
perfeita sintonia com o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, que
prevê a inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos fatos definidos como
crimes hediondos.
A quantidade da droga apreendida, 24 porções de
maconha e uma porção esfarelada da mesma droga, totalizando 225g
(duzentos e vinte e cinco gramas) de substâncias psicoativas, justifica, por
si só, a segregação do recorrido da sociedade, pelo excessivo mal que
podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de
pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que
bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do
recorrido, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia
da ordem pública.
Ressalte-se que, dessa forma, o recorrido
Eduardo demonstrou possuir conduta antissocial, de modo a justificar a
manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte
a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (JTACRESP 42/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559 -Voto no 36.549
4
Observa-se, ainda, que há, na espécie, fumus boni
juris e periculum in mora a ensejar risco iminente à sociedade, por se tratar
de imputação de delito gravíssimo.
Ademais, a manutenção da custódia do recorrido
da liberdade não fere o princípio da presunção de inocência, pois tal
presunção refere-se tão somente ao reconhecimento definitivo da
responsabilidade criminal do agente.
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção
de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a
presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta
também ressalva expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem
escrita da autoridade judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo
auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já
afirmada no art. 323, V, do CPP” (RT 649/275).
Pelos
mesmos
motivos,
inadmissível
a
substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal.
Em relação à alegação da possibilidade do
reconhecimento da benesse do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, deve se
ter em mente que tal medida é aplicada apenas na dosimetria da pena e só
será reconhecida após análise minuciosa das provas constantes nos autos,
sendo relevante destacar que foi encontrada com o recorrido a grande
quantidade de 225g (duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha.
Já a despeito da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo, e a imputação em questão não seja revestida de violência
ou grave ameaça à pessoa, como visto, o recorrido demonstra excessiva
periculosidade social, havendo, ainda, concreta possibilidade de reiteração
criminosa, tornando inarredável a manutenção de sua prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559 -Voto no 36.549
5
Além disso, não há qualquer notícia nos autos
acerca do seu estado de saúde ou que pertença ao grupo de vulneráveis,
bem como se no estabelecimento prisional em que se encontra, há
impossibilidade de receber tratamento e/ou risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Observo, ainda, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, de modo que o artigo 14, da Lei
de Execução Penal, prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
Se isso não bastasse, conforme dispõe o artigo
120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a
evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao
diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único, do
artigo 120, da Lei de Execução Penal.
Assim, se restar comprovada a insuficiência do
tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Logo,
a
pandemia
provocada
pelo
novo
coronavírus (Covid-19) não implica em concessão automática de
liberdade, a despeito da referida Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, que, aliás, apresenta apenas uma orientação, não
vinculando a decisão discricionária e fundamentada do julgador, diante da
análise de cada caso concreto.
Diante do exposto, a sociedade merece ser
preservada, sendo certo também que a prisão domiciliar é ineficaz para
conter a reiteração criminosa face o tipo de delito cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559 -Voto no 36.549
6
Dessa forma, em razão da necessidade de se
garantir a ordem pública, acautelar o meio social e evitar eventuais
reiterações criminosas, imperiosa é a decretação da segregação cautelar do
recorrido.
A propósito:
“(...) novas ordens de prisão cautelar devem ser
excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da
instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo
coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; DJ:
23/03/2020).
“Prisão preventiva. Garantia da ordem pública.
Conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta do crime.
Medidas cautelares diversas. Excesso de prazo. Pandemia do Covid-19. 1
A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o
paciente (...) justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem
pública. (...) 3 - A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração
delitiva, além da periculosidade do paciente, revelam que são
inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP,
art.
310,
inciso
II).
(...)”
(TJDF
-
Acórdão
1240563,
7068307120208070000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, DJ:
26/3/2020, DJe: 6/4/2020).
E, in casu, muito embora o delito não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que, a despeito
da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000024-05.2020.8.26.0559 -Voto no 36.549
7
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312
do Código de Processo Penal.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto, para decretar a prisão preventiva do recorrido Eduardo de
Sousa Ribeiro, expedindo-se mandado de prisão contra ele.
Oficie-se, comunicando.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica